Tribunal: CARF
Processo: 10140.729816/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL. PESSOA JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, consoante artigo 25 da lei no 8.870 de 15 de abril de 1994.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindústria, contribuição para o SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, conforme determinações contidas em lei, com efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a infração. Além disso, a denúncia espontânea da infração exclui a responsabilidade do contribuinte tão-só se acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
MULTA DE OFICIO. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO ANTES MAS CONCLUÍDO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO PERT E PRR. ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
É cabível o lançamento de multa de oficio correspondente a créditos tributários objeto de procedimento fiscal relativo a sujeito passivo optante pelo parcelamento especial Pert e PRR , quando o procedimento se iniciou antes da entrega tempestiva da Declaração Pert e PRR e não restou configurado o instituto da denúncia espontânea..
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Não se justifica o deferimento de pedido de diligência formulado, tendo em vista que cabe à unidade de origem, quando da execução do julgado, a análise da pertinência do abatimento dos valores recolhidos diretamente pelo contribuinte ou por meio do parcelamento realizado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.729816/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
PREMIUM AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
RURAL. PESSOA JURÍDICA.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural é calculada sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção, consoante artigo 25 da lei no 8.870 de 15
de abril de 1994.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
INCLUSIVE
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindústria,
contribuição para o SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, conforme determinações contidas em lei,
com efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considera a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
infração. Além disso, a denúncia espontânea da infração exclui a
responsabilidade do contribuinte tão-só se acompanhada do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora.
MULTA DE OFICIO. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO ANTES MAS
CONCLUÍDO APÓS A ENTREGA DA DECLARAÇÃO PERT E PRR.
ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
É cabível o lançamento de multa de oficio correspondente a créditos tributários
objeto de procedimento fiscal relativo a sujeito passivo optante pelo
parcelamento especial Pert e PRR , quando o procedimento se iniciou antes da
entrega tempestiva da Declaração Pert e PRR e não restou configurado o
instituto da denúncia espontânea..
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.729816/2018-13
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Não se justifica o deferimento de pedido de diligência formulado, tendo em
vista que cabe à unidade de origem, quando da execução do julgado, a análise
da pertinência do abatimento dos valores recolhidos diretamente pelo
contribuinte ou por meio do parcelamento realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.023/1.066) interposto contra decisão no
acórdão da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) de fls. 1.011/1.019, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no auto de infração – contribuição previdenciária da empresa e do empregador,
lavrado em 28/2/2019 (fls. 2/20), no montante de R$ 16.673.974,45, já incluídos multa (75%)
passível de redução e juros de mora, acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 21/27), referente às
seguintes infrações:
(i)
Contribuição social previdenciária sobre a comercialização da produção
rural de produtor rural pessoa física não oferecida à tributação;
(ii)
GILRAT de comercialização da produção rural de produtor rural pessoa
física não oferecido à tributação; e

Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

(iii)
SENAR sobre a comercialização da produção rural - produtor rural pessoa
física - contribuições devidas:

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 1.012/1.014):
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pelo Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 16.673.974,45, devidamente atualizado até
fevereiro de 2019, relativo ao período de outubro de 2014 a dezembro de 2016,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta da
comercialização da produção rural adquirida de pessoa física e devida por sub-rogação
pela pessoa jurídica compradora.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 21), e podem
ser resumidos pelo seguinte excerto:
"Após a apresentação do TIPF, o sujeito passivo encaminhou, no prazo previsto,
a documentação solicitada que em conjunto com os dados colhidos nos diversos
sistemas da Receita Federal do Brasil, formaram o acervo documental de
trabalho. Após verificação e auditagem no material de trabalho, encontramos
algumas irregularidades que estão detalhadas na análise conclusiva a seguir:
A empresa adquiriu produção rural de pessoas físicas no valor de R$
377.163.400,69 (Trezentos e setenta e sete milhões cento e sessenta e três mil e
quatrocentos reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstramos no
"ANEXO 02 - RESUMO DAS INFORMAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA NOS BANCOS DE DADOS DA RFB.", no período de 10/2014 a
12/2016, porém, não declarou a contribuição rural sub-rogada na sua totalidade,
conforme verificação de suas GFIP's no sistema da RFB (ANEXO 03).
Investigações na Conta Corrente da empresa revelaram a existência de Guias de
Pagamentos da Previdência Social - GPS quitadas no código de receita 2607
(Comercialização da Produção Rural) no período auditado, referente a
contribuição previdenciária rural dos valores que foram declarados em GFIP.
Também constam GPS quitadas no código de receita 2615 (Comercialização
Rural cnpj Exclusivo Senar), para cobrir somente os valores de contribuição de
"Terceiros" devidas ao SENAR (ANEXO 03 e 04).
A empresa após o início da Auditoria Fiscal fez opção pelo Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR), Lei n° 13.606, de 09/01/2018,
referente as contribuições de que tratam o art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, e o art. 25 da Lei n° 8.870, de 15 de abril de 1994, solicitando
o parcelamento de suas dívidas perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil onde efetuou recolhimentos em DARF no código de receita 5161.
Apresentou GFIP'S que estão momentaneamente bloqueadas pelo sistema
aguardando a finalização dos trabalhos de auditoria para serem exportadas.
Não foram encontrados e/ou apresentados processos ou decisões judiciais
julgando inexigível a contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991.
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

Concluídas as análises e levantadas as irregularidades, encerramos a fase de
apuração dos créditos reputados como devidos e lavramos, em conformidade
com a legislação vigente, o devido Auto de Infração.
DOCUMENTOS DE CRÉDITOS LAVRADOS:
AUTO DE INFRAÇÃO: Comercialização da produção rural de pessoa
física não oferecida a tributação.
7.1. Contribuição Previdenciária Lançada:
Trata o presente Auto de Infração, de contribuições devidas a Seguridade Social,
arrecadadas e fiscalizadas pela Receita Federal do Brasil, incidentes sobre o
valor da receita bruta da comercialização da produção rural pessoa física e
segurado especial, e devida pelo sujeito passivo, por sub-rogação, na qualidade
de adquirente, referente a cota patronal - 2,0%, a rubrica Terceiros (SENAR -
0,2%), bem como àquelas destinadas ao financiamento do benefício previsto nos
art. 57 e 58 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - RAT - 0,1%, não recolhidas em épocas próprias e não
declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social.
As Bases de Cálculo foram obtidas com base nas notas fiscais eletrônicas de
entrada geradas no SPED-Nfe (Sistema Público de Escrituração Digital),
constantes dos bancos de dados informatizados da Receita Federal do Brasil, e
estão demonstradas no "ANEXO 02 - RESUMO DAS INFORMAÇÕES DAS
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA NOS BANCOS DE DADOS DA RFB".
Para melhor compreensão da metodologia de cálculo aplicada elaboramos o
"ANEXO 01 - DISCRIMINATIVO AUXILIAR DO DÉBITO - SUB-
ROGAÇÃO".
7.2. Deduções:
As GPS recolhidas no código de recolhimento 2607 foram apropriadas no
levantamento efetuado no momento em que a Base de Cálculo declarada em
GFIP foi subtraída da Base de Cálculo total apurada conforme demonstrado no
Anexo 01
As GPS quitadas no código de receita 2615 (Comercialização Rural cnpj
Exclusivo Senar), para cobrir somente os valores de contribuição de "Terceiros"
devidas ao SENAR, não foram apropriadas no levantamento, pois, suas Bases de
Cálculo não foram devidamente declaradas em GFIP.
Preceitua o Art. 7° do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972:
"Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II- ...
III- ...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas"
Assim, em conformidade com a legislação esta auditoria não analisou a
opção pelo Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), Lei n°
13.606, de 09/01/2018, protocolado pelo sujeito passivo em 03/07/2018, bem
como, não considerou os recolhimentos em DARF, código de receita 5161,
feitos após a cientificação do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
devido a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo.
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

As GPS e os DARF não considerados durante a ação fiscal, deverão ser
ajustados após a tramitação deste processo fiscal."
(destaques não constam do relatório fiscal)
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 13/3/2019 (fl. 453), o contribuinte
apresentou sua impugnação em 12/4/2019 (fls. 461/484), acompanhada de documentos (fls.
485/1.007) com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 1.014):
O contribuinte foi cientificado do lançamento, pessoalmente, em 13 de março de 2019
(fls. 453). Tempestivamente, consoante despacho de folhas 1007, o mesmo apresenta
impugnação (fls. 461). São, em síntese, seus argumentos:

que antes do encerramento do procedimento fiscal formalizou adesão tanto ao
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR), instituído pela
Lei no 13.606/18, quanto ao PERT, Programa Especial de Regularização Tributária,
com vistas à quitação da contribuição ao SENAR;

que com a adesão ao referidos programas, passou a fazer jus aos seus benefícios,
que além do pagamento parcelado, inclui a remissão da multa de mora e de ofício, além
dos encargos legais, que incluem os honorários advocatícios e os juros de mora;

assim, entende incabível a lavratura dos autos de infração, aqui combatidos, que
incluem multa e juros de mora relativos a débitos previamente confessados e
parcelados;

tece considerações jurídicas que, no seu sentir, embasam seu posicionamento,
alegando, inclusive que protocolizou sua adesão ao PERT em 25 de agosto de 2017,
antes, portanto de 03 de novembro de 2017, que lhe garante os benefícios da denúncia
espontânea ao menos no tocante à contribuição ao SENAR;

"ad argumentandum tantum", caso não se entenda pela aplicação da denúncia
espontânea ao caso, entende que o crédito se encontra com a exigibilidade suspensa uma
vez que a impugnante protestou, junto à RFB, por sua manutenção no PERT por meio
de revisão de valores devidos ao SENAR para baixa de pagamento;

por todo o exposto, pugna pela improcedência do auto de infração e
subsidiariamente, protesta pela suspensão da inexigibilidade do crédito, pela
adimplência do sujeito passivo junto aos parcelamentos realizados, e pelo
reconhecimento do benefício da denúncia espontânea
Da Decisão da DRJ
A 13a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 3 de julho de 2019, no acórdão no 16-
88.228 (fls. 1.011/1.019), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 1.011):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2016
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS
Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, aplica-se a denúncia
espontânea aos casos em que o pagamento do tributo, acompanhado dos juros de mora,
é efetuado antes de iniciado qualquer procedimento fiscal visando sua exigência, e antes
de sua informação em declarações prestadas ao Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/7/2019 (AR de fl.
1.022) e interpôs recurso voluntário em 21/8/2019 (fls. 1.023/1.066), acompanhado de
documentos de fls. 1.067/1.590 reiterando em suas razões os argumentos apresentados na
impugnação, a seguir reproduzidos:
(...)
A recorrente deixou de realizar os descontos do Funrural dos agricultores, produtores
rurais empregadores, acompanhando as decisões proferidas pelos E. Tribunais
Regionais Federais e pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade, criou,
desta data em diante, uma insegurança jurídica aos agricultores e empresas,
cooperativas adquirentes dos produtos agrícolas.
O Senado Federal publicou a Resolução n° 151 de 12/09/2017, suspendendo a execução
do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1°
da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V,
ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
todos com a redação atualizada até a Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário n° 363.852.
Colaciona doutrina.
(...)
O objetivo da resolução senatorial, como observado, foi retirar a base de cálculo e
alíquota do Funrural, na atual redação da Lei de Custeio, dada pela Lei no 9.528/1997,
vigente antes da promulgação da Lei no 13.606, de 09 de janeiro de 2018.
(...)
Em outras palavras restou vigente, após os efeitos da Resolução do Senado, apenas o
caput do artigo 25, da Lei no 8.212/91, com a redação atribuída pela Lei no
10.256/20011 sem, todavia, os elementos necessários para tornar exigível a contribuição
ao Funrural de todos os produtores rurais do Brasil, especialmente no que pertine a sub-
rogação atribuída à recorrente.
Com isso, pretende-se demonstrar que Resolução do Senado, ao fim e ao cabo, também
resolveu o problema do chamado "passivo do Funrural" dado o efeito retroativo da
medida (ex tunc) impedindo que a Receita autue a adquirente, já que a sub-rogação não
foi restituída.
Nesse sentido, sem base legal, o Estado exator não terá os elementos necessários
capazes de promover o lançamento tributário contra a recorrente e, por consequência, se
impõe o deferimento da tutela de urgência.
(...)
Em síntese, com a edição da Resolução 15/2017, podemos afirmar:
A) todos os créditos de Funrural exigidos dos adquirentes por força da sub-rogação na
aquisição de produtor rural pessoa física empregador devem ser anulados em face da
inconstitucionalidade;
B) não há previsão de lei válida e vigente impondo a sub-rogação (inciso IV, do artigo
30, da Lei 8.212/1991), no caso de aquisição de produtor rural pessoa física
empregador.
Quanto à sub-rogação nada há de ser dito no tocante à Lei 10.256/2001, uma vez que
esta em momento algum reinstitui ou tratou da sub-rogação, cuidando somente do
"caput" do artigo 25, da Lei 8.212/1991, além do fato de que a decisão que julgou
referida lei constitucional pelo Supremo Tribunal Federal não trata de adquirente, não
discutindo o inciso IV, do artigo 30, da Lei 8.212/91 e Lei 9.528/97.
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

No que se refere a responsabilidade do adquirente de produção rural, nos termos do
inciso IV, do artigo 30 da Lei 8.212 de 1991, importa considerar que não foi reinserido
no texto da Lei 10.256 de 2001 a responsabilidade do adquirente de produção rural por
retenção de Funrural, a qual ainda tem previsão em redação fornecida pela Lei 9.528 de
1997 - declarada inconstitucional pelo STF no RE 363.852, cujos efeitos são inter partes
e ex tunc, e, depois, aplicada a repercussão geral no RE 596.177; por fim, de
executividade restou suspensa pela Resolução 15 de 2017 do Senado Federal.
Tanto a decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal como na Resolução editada
pelo Senado Federal não houve qualquer ressalva à manutenção do recolhimento por
sub-rogação, logo não existe fundamento de validade para tal forma de recolhimento,
não podendo a recorrente ser responsabilizada pelo recolhimento do tributo, na condição
de responsável tributária.
(...)
A recorrente efetuou o pedido de parcelamento dos valores devidos com respaldo nas
Leis 13.606/2018 e 13.496/2017, denominados de Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR) e Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), fato
este incontroverso nos autos.
O primeiro fundamento, do presente se refere a incidência da multa de ofício, uma vez
que, a adesão ao programa de parcelamento ocorreu após a instauração do procedimento
fiscalizatório.
(...)
A recorrente ao aderir aos Programas de Regularização Tributária e confessar de forma
irrevogável e irretratável os débitos em nome do sujeito passivo, mesmo na condição de
responsável tributário, passou a fazer jus aos seus benefícios, que além do pagamento
parcelado inclui a remissão da multa de mora e de ofício e dos encargos legais,
incluídos os honorários advocatícios e os juros de mora.
Durante o procedimento fiscalizatório o Governo Federal através das Leis nr.
13.606/2018 e 13.496/2017 instituíram o PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA RURAL (PRR), para quitação da contribuição do empregador rural
pessoa física conhecida como FUNRURAL, e o PROGRAMA ESPECIAL DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT), que permite o parcelamento de débitos de
natureza tributária e não tributária. Em ambos os programas preveem, além do
pagamento parcelamento da dívida, a remissão de juros, multa e honorários
advocatícios.
(...)
A recorrente efetuou os requerimentos para adesão ao programa de regularização
tributária no prazo legal e, portanto o fato de ter sido iniciado o processo fiscalizatório
antes da data da adesão aos programas não retira o direito da recorrente em aderir aos
parcelamentos e, por consequência, ter direito aos benefícios previstos nas referidas leis
que instituíram os programas.
Ainda, não pode ser atribuído à recorrente a morosidade na conclusão da fiscalização.
Caso a recorrente aguardasse a conclusão da fiscalização teria decorrido o prazo
concedido pelas referidas Lei para adesão aos programas de regularização tributária. A
morosidade para conclusão da fiscalização somente prejudica o contribuinte, uma vez
que, o início da fiscalização ocorreu em data de 12/12/2017 encerrando em data de
13/03/2019.
(...)
No tocante a adesão ao PERT esta ocorreu em data de 25/08/2017, ou seja, antes do
início da fiscalização datada de 12/12/2017.
(...)
As Leis nr. 13.606/18 e 13.496/2017 não impedem a recorrente de aderir aos programas
de regularização tributário mesmo que já iniciado o procedimento fiscalizatório. Da
Fl. 1601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

mesma forma, as referidas leis não retiram o direito as reduções previstas em caso de
adesão quando já iniciado o procedimento fiscalizatório.
Portanto, se faz necessário a reforma do V. Acórdão para julgar procedente a
impugnação.
Ainda, a redução dos juros de mora, multas e honorários advocatícios, estão previstas
nas Leis que instituem o programa de regularização, logo, as reduções não decorrem da
denúncia espontânea e sim de adesão ao programa de regularização tributária.
(...)
A adesão ao programa de regularização tributário constitui parcelamento com prazo
certo e é aplicável independentemente da fase em que os débitos e encontram,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, e independentemente da data do
início do processo fiscalizatório.
(...)
Portanto, o fato de que o inicio do processo de fiscalização ter ocorrido antes da adesão
ao PRR não retira da recorrente o direito da redução dos juros, das multas (inclusive de
ofício) e dos honorários advocatícios, uma vez que, tanto no PERT como no PRR já
existiam legislações autorizando as redução de juros e multas, inclusive a de ofício.
No V. Acórdão está consignado que somente se aplica a denúncia espontânea quando o
pagamento do tributo é efetuado antes de iniciado o procedimento fiscal visando a
exigência.
No caso, não se trata de denuncia espontânea, mas sim de adesão ao parcelamento do
PERT - Programa Especial de Regularização Tributária na data de n, referente aos
débitos do SENAR das competências 2014, 2015, 2016, conforme "Discriminação de
Débitos a Parcelar - DIPAR", tempestivamente apresentado, portanto, uma vez que a
Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017, previu a data limite de 31 de outubro de 2017
para tanto (art. 20, § 2°).
Confessou de forma irrevogável e irretratável os débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de responsável por ele indicados para compor o PERT; aceitou, de forma
plena e irretratável os débitos em nome do sujeito passivo, na condição de responsável,
as condições estabelecidas na lei e está cumprindo, regularmente, as obrigações com o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Com base nesses valores, optou pelo pagamento à vista do débito confessado.
Uma vez que a adesão ao parcelamento - PERT assim deve ser acolhida a adesão ao
programa, independentemente de ter sido ou não iniciado o procedimento fiscal.
Mas a adesão do programa foi anterior ao início do procedimento fiscalizatório assiste a
recorrente o direito aos benefícios da denúncia espontânea.
A adesão ao programa de regularização tributária, assim entendido como espécie de
parcelamento de débitos tributários, em conformidade com o artigo 151, I, do Código
Tributário Nacional, constitui causa de suspensão da exigibilidade do débito tributário
parcelado.
(...)
O segundo fundamento utilizado para indeferir a adesão ao PERT se refere ao valor
confessado de R$ 2.291,14 quando o valor constante da dívida com o SENAR atingia o
montante de R$ 603.309,94.
Conforme demonstrado anteriormente nestas razões de recurso as contribuições
referente ao FUNRURAL foram declarados inconstitucionais pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal.
A recorrente em decorrência da inconstitucionalidade do Funrural e de que os
agricultores somente efetuavam a venda dos produtos para as empresas que não
efetuassem o desconto do Funrural, todos os valores recolhidos até a data que ocorreu o
julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade da
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

cobrança da contribuição do Funrural eram referente ao SENAR, uma vez que, nada era
devido a título de Funrural.
(...)
O Fisco deixou de considerar todos os valores pagos pela recorrente sob os códigos
através das GPS, código 2607 - "Recolhimento sobre a Comercialização de Produto
Rural" e 2615 - "Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural – exclusivo
para Outras Entidades (SENAR). Todos os valores pagos sob os códigos 2607 e 2615 se
referem ao SENAR, uma vez que, os valores referente ao FUNRURAL foram
declarados inconstitucionais pelo C. Superior Tribunal Federal nas decisões proferidas
nos anos de 2010 e 2011. Somente em 2017 é que o C. Superior Tribunal Federal
declarou constitucional a cobrança do Funrural, logo, se o Funrural era inconstitucional
os recolhimentos efetuados se referiam exclusivamente ao SENAR.
Não tendo o Fisco procedido as deduções de todos valores recolhidos sob os códigos
2607 e 2615 é evidente que apurou diferenças no SENAR. Mas, a ausência de tais
deduções tá gerando um enriquecimento sem causa a União e um empobrecimento a
recorrente, o que não pode ser admitido.
Para demonstrar que o cálculo elaborado pelo Fisco está errado tomamos a liberdade de
elaborar planilha de cálculo abaixo:
(...)
Ante ao exposto, deve ser determinado que os autos retornem em diligência para que a
Receita Federal informe quais foram os valores recolhidos sob os códigos 2607 e 2615
e, ainda que informe se deduzindo todos os valores pagos nos códigos 2607 e 2615 qual
o saldo remanescente no período objeto da adesão ao PERT.
Caso assim não entenda, julgue procedente o recurso reformando o V. Acórdão para
determinar que sejam deduzidos todos os valores pagos sob os códigos 2607 e 2615 a
título de SENAR e, que seja deferida a adesão ao PERT.
Em terceiro lugar deve ser mantida a suspensão do crédito tributário em face dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa fé.
(...)
Diante de tais considerações, a cobrança do crédito tributário na forma pretendida pelo
Auto de Infração não pode prosperar a revelia dos princípios constitucionais, tendo em
vista que exigibilidade se encontra SUSPENSA.
DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência que receba o recurso voluntário no
efeito suspensivo, posto que tempestivamente apresentado, julgando o Auto de Infração
totalmente improcedente, atendendo aos pedidos formulados neste instrumento para o
fim de:
1.Reconhecer o direito da recorrente a aderir ao PRR durante o processo fiscalizatório e
no prazo previsto na Lei que regulamenta o programa de regularização tributária;
2.Reconhecer a suspensão da inexigibilidade do crédito tributário consignado no Auto
de Infração impugnado, tendo em vista a adesão da recorrente ao Programa de
Regularização Tributária Rural (PRR) e Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), cujos instrumentos normativos preveem inclusive a remissão de juros e multa,
inclusive de ofício (art. 30, II, "a" e "b" da Lei no 13.606/2018 e art. 20, III, da Lei no
13.496/2017 c/c art. 155-A do Código Tributário Nacional);
3.Reconhecer a adimplência da recorrente aos referidos parcelamentos - PRR e PERT,
que confirmam a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referente ao
FUNRURAL/GILRAT/SENAR nas competências fiscalizadas;
4.Reconhecer que os valores recolhidos sob os códigos 2607 e 2615 se referem ao
pagamento do SENAR, estando correto o valor confessado;
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

5.Reconhecer que a recorrente faz jus aos benefícios da denúncia espontânea quanto ao
crédito tributário pertinente ao SENAR, tendo em vista a solicitação de adesão ao
parcelamento (PERT) na data de 25/08/20171 anteriormente ao início do procedimento
fiscal, conforme lavratura do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal -
Fiscalização no 01.4.01.00-2017-00434-2, com fulcro no art. 138 do Código Tributário
Nacional;
Caso não se compreenda pela aplicação da denúncia espontânea, o que se admite apenas
por cautela, reconhecer ainda assim a suspensão do crédito tributário do SENAR, já que
a recorrente protesta pela sua permanência no PERT mediante apresentação de pedido
de "Revisão de Valores para Baixa de Pagamento GPS", onde contesta os valores
apresentados no ato da consolidação por ter desconsiderado os recolhimentos efetuados
através das GPS, código 2607 - "Recolhimento sobre a Comercialização de Produto
Rural" e 2615 - "Recolhimento sobre a Comercialização de Produto Rural - exclusivo
para Outras Entidades (SENAR)", equívoco que também parece ter incorrido o
procedimento fiscalizatório, cujos valores também se impugna conforme faz prova os
documentos juntados a presente defesa.
6. Determine que os autos retornem em diligência a Receita Federal para que esta
elabore os cálculos do SENAR deduzindo todos os valores recolhidos pela recorrente
sobre os códigos 2607 e 2615 e, caso assim não entenda, determine que seja deduzido
todos os valores recolhidos sobre os referidos códigos no débito do SENAR.
7. Por fim, requer seja reconhecida a manutenção da recorrente aos referidos Programas
de Regularização Tributária com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mesmo diante do procedimento fiscalizatório que culminou no auto de
infração vergastado, sob pena de afronta aos Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade e Boa Fé.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
especialmente pela prova pericial, e, caso necessário, pela juntada de documento e tudo
o mais que se fizer indispensável à cabal demonstração dos fatos articulados na
presente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais pretende o Recorrente a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal, cujo litigio se consubstancia na alegação de ter aderido ao
parcelamento instituído pela Lei no 13.606 de 2018, denominado Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR) e ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído
pela Lei no 13.496 de 2017, pretendendo, assim: (i) ter reconhecido o direito aos benefícios da
denúncia espontânea e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do
artigo 151, I do CTN, tendo em vista que a adesão ao programa de regularização tributária, seria
espécie de parcelamento de débitos tributários.
Das Alegações de Inconstitucionalidade e Ausência de Previsão Válida do Funrural
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

No tocante às arguições de inconstitucionalidade e ausência de previsão válida e
vigente dos créditos de Funrural por força da sub-rogação em face da edição da Resolução do
Senado no 15/2007 e da decisão proferida pelo STF no RE 596.177, utilizamos como razões de
decidir o voto do conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, proferido no Acórdão 2202-005799 –
2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em sessão de 4 dezembro de 2019:
(...)
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei n.o 10.256, de 2001,
já amparada pela Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, que alargou a base de custeio
da Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE ns.o
363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE n.o 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa
física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos
do art. 1.o da Lei 10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o GILRAT
e para o SENAR, conforme a ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I,
DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA
INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS
PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE
596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos
idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento
jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia
para as demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson
Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em 30/03/2017)
Pelo relato acima é constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa
física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, a
partir da edição da Lei n.o 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de 1991,
demais disto o caso destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de
produtos rurais de pessoas físicas, na forma do art. 30, IV, combinado com os arts. 25, e
25-A, da Lei n.o 8.212, de 1991, com redação da Lei n.o 10.256, de 2001.
Neste âmbito de análise, igual sorte assiste as contribuições para o GILRAT e para o
SENAR.
Bem delimitando o assunto em comento, o Tribunal Regional Federal da 3.a Região
apresenta a seguinte ementa em seu repositório de jurisprudência, a qual peço vênia para
replicar, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS.
12, V, e VII, 25, I e II, e 30, IV, da LEI 8.212/91. LEI N.o 10.256/2001.
EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Com a edição das Leis ns.o 8.212/91 - PCPS - Plano de Custeio da Previdência
Social e Lei n.o 8.213/91 - PBPS - Plano de Benefícios da Previdência Social, a
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

contribuição sobre a comercialização de produtos rurais teve incidência prevista
apenas para os segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados,
ou que exerce a atividade rural em regime de economia familiar (Lei n.o
8.212/91, Art. 12, VII, e CF/88, Art. 195, § 8.o), à alíquota de 3%. O empregador
rural pessoa física contribuía sobre a folha de salários, consoante a previsão do
art. 22.
2. O art. 1.o da Lei 8.540/92 deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e
30, IV, da Lei 8.212/91, cuidando da tributação da pessoa física e do segurado
especial. A contribuição do empregador rural, antes sobre a folha de salários, foi
substituída pelo percentual de 2% incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural para o pagamento dos benefícios gerais da
Previdência Social, acrescido de 0,1% para financiamento dos benefícios
decorrentes de acidentes de trabalho.
3. Quanto aos segurados especiais, a Lei n.o 8.540/92 reduziu a sua contribuição
de 3% para 2% incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural e instituiu a contribuição de 0,1% para financiamento da complementação
dos benefícios decorrentes de acidentes do trabalho, além de possibilitar a sua
contribuição facultativa na forma dos segurados autônomos e equiparados de
então.
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o dever de proceder
à retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciarem o RE
363.852, em 03/02/2010, decidiram que a alteração introduzida pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.540/92 infringiu o § 4.o do art. 195 da Constituição na redação anterior
à Emenda 20/98, pois constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social,
sem a observância da obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais contidas nas Leis ns.o
8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as obrigações sub-rogadas da empresa
adquirente, consignatária ou consumidora e da cooperativa adquirente da
produção do empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico
Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à matéria, até porque o
referido Recurso Extraordinário foi interposto na Ação Ordinária n.o
1999.01.00.111.378-2, o que delimitou a análise da constitucionalidade da norma
no controle difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado especial, quanto
à redução de contribuição prevista pelos mesmos incisos I e II, do artigo 25, da
Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 8.540/92, como retro mencionado.
Portanto, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas
apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos
passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
do empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os
incisos I e II do artigo 25 da norma legal ventilada.
9. A Emenda Constitucional n.o 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e
permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador,
empresa ou entidade a ela equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC n.o 20/98), a "receita" passou a
fazer parte do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A consequência
direta dessa alteração é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei
ordinária para dispor acerca da exação em debate nesta lide, afastando
definitivamente a exigência de lei complementar como previsto no disposto do
artigo 195, § 4.o, com a observância da técnica da competência legislativa
residual (art. 154, I).
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

11. Editada após a Emenda Constitucional n.o 20/98, a Lei n.o 10.256/2001 deu
nova redação ao artigo 25 da Lei n.o 8.212/91 e alcançou validamente as diversas
receitas da pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis n.o 8.540/92 e
9.528/97, surgidas na redação original do art. 195, I, da CF/88, e
inconstitucionais por extrapolarem a base econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados
inconstitucionais e, portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a
previsão do Caput "letra morta". Na hipótese, não houve declaração de
inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao fato gerador
específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física),
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma
legal ventilada quanto ao segurado especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei n.o 10.256/2001, aplicam-se os incisos
I e II também ao empregador rural pessoa física.
14. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da
COFINS, por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de
renda (Nota Cosit n.o 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis
in idem", mas apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art.
195, I, da CF, sem qualquer sobreposição.
15. A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, nos moldes do
artigo 25 da Lei n.o 8.212/91, vem em substituição à contribuição incidente sobre
a folha de salários, a cujo pagamento estaria obrigado na condição de
empregador, mas foi dispensado pela Lei n.o 10.256/2001.
16. Nos termos do artigo 30, III, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o
11.933/2009, cabe à empresa adquirente, consumidora ou consignatária e à
cooperativa a obrigação de recolher a contribuição de que trata o artigo 25, da
Lei n.o 8.212/91 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou
consignação da produção.
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da
entrada em vigor da Lei n.o 10.256/01.
18. O RE n.o 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do
artigo 543-B, não tratou da constitucionalidade da Lei n.o 10.256/2001. No caso,
apenas o Ministro Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi
posto em análise no julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo
Tribunal Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição,
mesmo após a edição da Lei n.o 10.256/2001, como é possível verificar no
seguinte decisão monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em
25/02/2011, no RE 585.684, a qual afastou a contribuição sobre produção rural
somente até a edição da Lei n.o 10.256/2001.
20. Quanto ao prazo prescricional para a repetição, vinha se adotando o
posicionamento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
adotado por sua Primeira Seção, a qual decidiu no regime de Recursos
Repetitivos (art. 543-C do CPC), por unanimidade, (Recurso Especial Repetitivo
n.o 1.002.932/SP), que, na hipótese de pagamentos indevidos realizados antes da
entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005), aplica-se a tese que considera os 5
anos de decadência da homologação para a constituição do crédito tributário
acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
21. Todavia, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou no
Diário de Justiça Eletrônico, o V. Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno
da Suprema Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar n.o
118/2005 ÀS AÇÕES AJUIZADAS após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. A partir da publicação do supracitado
Acórdão não há mais como prevalecer o entendimento então sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o RE 566.621 foi proferido no
regime previsto no artigo 543-B, § 3.o, do CPC.
22. Aqueles que AJUIZARAM AÇÕES ANTES da entrada em vigor da LC
118/05 (09/06/2005) têm direito à repetição das contribuições recolhidas no
período de DEZ ANOS anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao prazo
máximo de cinco anos a contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código
Civil). No tocante ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS a vigência da LC 118/05, o
prazo prescricional é de CINCO ANOS.
23. Não é possível a pretensão de compensação, pois prescritas as parcelas
recolhidas no período anterior à Lei n.o 10.256/2001.
24. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF 3.a Região, Décima
Primeira Turma, Ap - Apelação Cível - 1.945.225 - 0002897-42.2010.4.03.6107,
Rel. Des. Federal Cecília Mello, julgado em 04/08/2015, e-DJF3 Judicial 1
datado de 21/08/2015)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física é
recolhida com base no art. 25 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 10.256, de
2001, cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n.o 363.852, tendo em
vista que o RE 363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda
Constitucional (EC) n.o 20, de 1998, de modo que a superveniência de lei ordinária,
posterior à EC n.o 20, é suficiente para afastar a suposta inconstitucionalidade.
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para
reparar, ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra
válida e efetiva e as contribuições para o GILRAT e para o SENAR, objeto também
desta análise, seguem as mesmas premissas, portanto reputadas válidas.
Importa anotar, quanto à irresignação específica contra a contribuição ao SENAR, que a
sua instituição não consta em decreto, mas sim em lei. A legalidade da contribuição ao
SENAR consta Lei n.o 8.315, de 1991, e do art. 6.o da Lei n.o 9.528, de 1997, com
redação dada pela Lei n.o 10.256, de 2001.
De fato, a atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais,
no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no §
3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315, de 1991. O Decreto n.o 790, de 1993, não criou obrigação
tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
Por fim, recentemente, este Conselho enunciou a Súmula CARF n.o 150, nestes termos:
“A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei n.o 10.256, de 2001.”
Aliás, a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
De mais a mais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua
2.a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-
008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

LEI
OU
DECRETO.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
EMPREGADORES
PESSOAS
FÍSICAS.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – SENAR. STF.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto
de reconhecimento de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o
363.852 e n.o 596.177.
Assim sendo, sem razão o Recorrente.
Da Denúncia Espontânea - Pedidos de Parcelamento dos Valores Devidos com Respaldo
nas Leis no 13.606/2018 e 13.496/2017
De acordo com informações prestadas e documentos acostados aos autos, o
contribuinte afirmou ter aderido em 25/8/2017 ao Programa Especial de Regularização Tributária
(Pert), instituído pela Lei no 13.496 de 24 de outubro de 20171 (fls. 528/529 e 1.093/1.094) e em

1 Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do
Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos desta Lei.
§ 1o Poderão aderir ao Pert pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive aquelas que se
encontrarem em recuperação judicial e aquelas submetidas ao regime especial de tributação a que se refere a Lei no
10.931, de 2 de agosto de 2004 .
§ 2o O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive
aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou
provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o requerimento seja efetuado
no prazo estabelecido no § 3o deste artigo.
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de outubro de 2017 e abrangerá
os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável.
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

§ 3 o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 14 de novembro de 2017 e
abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, sendo que, para os
requerimentos realizados no mês de novembro de 2017, os contribuintes recolherão, em 2017: (Redação dada pela
Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
I - na hipótese de adesão às modalidades dos incisos I ou III do caput do art. 2 o ou do inciso II do caput do art. 3 o:
(Incluído pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 12% (doze por cento) da dívida consolidada sem reduções,
referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017; (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017)
(Produção de efeito) Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 4% (quatro por cento) da dívida consolidada sem
reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção
de efeito) Vigência encerrada
c) até o até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 4% (quatro por cento) da dívida consolidada
sem reduções, referente à parcela de dezembro de 2017; (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017)
(Produção de efeito) Vigência encerrada
II - na hipótese de adesão às modalidades do inciso III do caput do art. 2 o , quando o devedor fizer jus ao disposto
no inciso I do § 1 o do art. 2 o , ou às modalidades do inciso II do caput do art. 3 o , quando o devedor fizer jus ao
disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3o: (Incluído pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de
efeito) Vigência encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 3% (três por cento) da dívida consolidada sem reduções,
referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017; (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017)
(Produção de efeito) Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem
reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção
de efeito) Vigência encerrada
c) até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem
reduções, referente à parcela de dezembro de 2017; (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de
efeito) Vigência encerrada
III - na hipótese de adesão às modalidades do inciso II do caput do art. 2 o ou do inciso I do caput do art. 3 o :
(Incluído pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito)
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017; (Incluída pela Medida
Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 0,4% (quatro décimos por cento) da dívida
consolidada sem reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída pela Medida Provisória no 807, de
2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
c) a partir de 1 o de dezembro de 2017, o percentual da dívida calculado de acordo os percentuais previstos nas
alíneas “a” do inciso II do caput do art. 2 o ou “d” do inciso I do caput do art. 3 o ; e (Incluída pela Medida Provisória
no 807, de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
IV - na hipótese de adesão à modalidade do inciso IV do caput do art. 2 o : (Incluído pela Medida Provisória no 807,
de 2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem reduções,
referente à parcela de outubro de 2017; (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção de efeito)
Vigência encerrada
b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem
reduções, referente à parcela de novembro de 2017; e (Incluída pela Medida Provisória no 807, de 2017) (Produção
de efeito) Vigência encerrada
c) a partir de 1 o de dezembro de 2017 e até completar, no mínimo, 24% (vinte e quatro por cento) da dívida, o valor
equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem reduções. (Incluída pela Medida Provisória no 807, de
2017) (Produção de efeito) Vigência encerrada
§ 3o A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de outubro de 2017 e abrangerá
os débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável. (Vide Medida Provisória no
804, de 2017)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil ) ;
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

1/3/2018 (fls. 500/501 e 504/510) e em 3/7/2018 (fls. 502/503) ao Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei no 13.606 de 9 de janeiro de 20182 (fls. 500/527).

II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições
estabelecidas nesta Lei;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos débitos vencidos após 30 de
abril de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União;
IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de parcelamento posterior,
ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002 ; e
V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
§ 5o Fica resguardado o direito do contribuinte à quitação, nas mesmas condições de sua adesão original, dos débitos
apontados para o parcelamento, em caso de atraso na consolidação dos débitos indicados pelo contribuinte ou não
disponibilização de débitos no sistema para inclusão no programa.
§ 6o Não serão objeto de parcelamento no Pert débitos fundados em lei ou ato normativo considerados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou fundados em aplicação ou interpretação da lei ou de ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso, ou ainda referentes a tributos cuja cobrança foi declarada ilegal pelo
Superior Tribunal de Justiça ou reconhecida como inconstitucional ou ilegal por ato da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
(...)

2 Art. 1o Fica instituído o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da Receita Federal do
Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cuja implementação obedecerá ao disposto nesta Lei.
§ 1o Poderão ser quitados, na forma do PRR, os débitos vencidos até 30 de agosto de 2017 das contribuições de que
tratam o art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994 ,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, inclusive objeto de parcelamentos anteriores
rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de lançamento efetuado de
ofício após a publicação desta Lei, desde que o requerimento ocorra no prazo de que trata o § 2o deste artigo.
§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 28 de fevereiro de 2018 e abrangerá os
débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado.
§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 30 de abril de 2018 e abrangerá os
débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado. (Redação dada pela Lei
no 13.630, de 2018)
§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 30 de maio de 2018 e abrangerá os
débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado. (Redação dada pela
Medida provisória no 828, de 2018) (Vigência encerrada)
§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 30 de abril de 2018 e abrangerá os
débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado. (Redação dada pela Lei
no 13.630, de 2018)
§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 30 de outubro de 2018 e abrangerá os
débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado.. (Redação dada pela
Medida provisória no 834, de 2018) (Vigência encerrada)
§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 30 de abril de 2018 e abrangerá os
débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado. (Redação dada pela Lei no
13.630, de 2018)
§ 2o A adesão ao PRR ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 31 de dezembro de 2018 e abrangerá os
débitos indicados pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado. (Redação dada pela Lei no
13.729, de 2018)
§ 3o A adesão ao PRR implicará:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou sub-
rogado, e por ele indicados para compor o PRR, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil) ;
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou de sub-rogado, das condições
estabelecidas nesta Lei;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas da dívida consolidada no PRR e os débitos relativos às contribuições
dos produtores rurais pessoas físicas e dos adquirentes de produção rural de que trata o art. 25 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 , e às contribuições dos produtores rurais pessoas jurídicas de que trata o art. 25 da Lei no 8.870, de
15 de abril de 1994 , vencidos após 30 de agosto de 2017, inscritos ou não em dívida ativa da União; e
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

O artigo 7o, § 1o do Decreto no 70.235 de 1972 prevê que o inicio de procedimento
fiscal exclui a espontaneidade:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Por seu turno, o artigo 138, parágrafo único do CTN prevê que não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento ou medida de
fiscalização:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A confissão realizada pelo contribuinte não o exime da multa de oficio devida,
não podendo ser considerada como espontânea para fins da aplicação do artigo 138 do CTN,
uma vez que no momento da adesão ao PRR o Recorrente já se encontrava sob procedimento
fiscalizatório, prevalecendo nesse caso o disposto no artigo 7°, § 1° do Decreto 70.235 de 1972.
Quanto ao Pert, apesar da adesão ter ocorrido em 25/8/2017, em data anterior ao início do
procedimento fiscal ocorrido em 12/12/2017 (fls. 402/404), não houve o pagamento integral do
débito consolidado da dívida de R$ 603.309,94, pois o contribuinte pediu revisão de valores (fls.
1.093/1.095), reconhecendo apenas o valor de R$ 2.291,14.
Nos termos da Súmula 360 STJ: “O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo”. Segundo o entendimento do STJ, não se caracteriza denúncia espontânea, nos casos
de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco.
Deste modo, é cabível o lançamento de multa de ofício, correspondente a créditos
tributários objeto de procedimento fiscal relativo a sujeito passivo optante pelo parcelamento
especial Pert e PRR quando o procedimento se iniciou antes da entrega tempestiva da declaração
e quando não restar configurada a denúncia espontânea.

IV - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
§ 4o A confissão de que trata o inciso I do § 3o deste artigo não impedirá a aplicação do disposto no art. 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002 , caso decisão ulterior do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal
Federal resulte na ilegitimidade de cobrança dos débitos confessados.
(...)
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.431 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.729816/2018-13

Da Suspensão do Crédito Tributário
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo. Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972. Pertinente, ainda a seguinte transcrição do acórdão recorrido (fl. 1.019):
Por fim, mister recordar, como quer o contribuinte, que os valores exigidos pelo auto de
infração combatido se encontram com a exigibilidade suspensa nos termos da legislação
vigente. Necessário ainda ressaltar que, como consta do relatório fiscal, os valores
efetivamente recolhidos, seja diretamente, seja por meio do parcelamento efetuado,
poderão ser abatidos do montante devido, segundo juízo da Autoridade Fiscal
competente, no momento oportuno.
Pedido de Diligência
Não se justifica o pedido de diligência formulado, tendo em vista os relatos das
autoridades lançadora e julgadora de primeira instância, cujo excerto foi reproduzido
imediatamente acima, cabendo à unidade de origem, quando da execução do julgado, a análise
da pertinência do abatimento dos valores recolhidos diretamente pelo contribuinte ou por meio
do parcelamento realizado.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital